Tribunal: CARF
Processo: 10882.723886/2018-76
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JOAO MAURICIO VITAL
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Segunda Seção / Terceira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-08-08
Data de publicação: 2023-09-04

Inteiro teor:
S2-C 3T1
Ministério da Fazenda
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10882.723886/2018-76
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2301-010.784 – 2a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
08 de agosto de 2023
Recorrente
LIOTECNICA TECNOLOGIA EM ALIMENTOS S.A.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2016 a 31/12/2016
COMPENSAÇÃO DECLARADA EM GFIP. GLOSA. AUSÊNCIA DE
PROVA DA LIQUIDEZ E CERTEZA. COBRANÇA DOS DÉBITOS
INDEVIDAMENTE COMPENSADOS.
A lei autoriza o contribuinte a compensar, diretamente na declaração, créditos
tributários com créditos líquidos e certos. É ônus do contribuinte comprovar a
liquidez e certeza desses créditos. Não comprovada a liquidez e certeza, os
débitos correspondentes são devidos.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso.
(documento assinado digitalmente)
João Maurício Vital - Presidente
(documento assinado digitalmente)
João Maurício Vital - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Mônica Renata Mello
Ferreira Stoll, Wesley Rocha, Flávia Lilian Selmer Dias, Fernanda Melo Leal, Alfredo Jorge
Madeira Rosa, Thiago Buschinelli Sorrentino (suplente convocado) e Joao Mauricio Vital.
Ausente temporariamente o conselheiro Mauricio Dalri Timm do Valle.
Relatório
Trata-se de crédito tributário decorrente da glosa de pedido de compensação de
contribuições previdenciárias, informado diretamente em Gfip, por ausência de liquidez e certeza
do crédito pleiteado. Os débitos referem-se ao período de 01/2016 a 12/2016.
Intimado a comprovar a origem dos créditos declarados (e-fls. 4 a 7), o
contribuinte apresentou resposta em que detalhou os fundamentos das compensações (e-fls. 14 e
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10882.723886/2018-76
Fl. 561
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2301-010.784 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10882.723886/2018-76

15). Novamente intimado a prestar esclarecimentos adicionais e documentação comprobatória
(e-fls. 20 a 23), o contribuinte nada respondeu.
Lavrou-se, pois, despacho decisório (e-fls. 38 a 43) que denegou a compensação,
restabelecendo-se o valor dos débitos declarados em Gfip e indevidamente compensados.
O contribuinte apresentou manifestação de inconformidade (e-fls. 120 a 129), que
foi considerada improcedente (e-fls. 132 a 136).
Em 06/03/2020, manejou-se, recurso voluntário (e-fls. 149 a 162) em que se
arguiu:
a) preliminarmente, a possibilidade de apresentação, no recurso voluntário, dos
documentos não apresentados na manifestação de inconformidade e nem em
atendimento às intimações fiscais, sobretudo no caso de ocorrência de “força
maior” que teria impedido a apresentação ao tempo;
b) que a exigência, pela Autoridade Fiscal, de documentos não previstos na
legislação fiscal implica em obstáculo ao legítimo direito garantido em juízo;
c) que fez prova de que deveria ter recolhido a contribuição previdenciária sobre
a receita bruta, embora a recolhera com base nas folhas de pagamento, o que
gerou o crédito pleiteado na compensação, e que o relatório de auditoria
juntado comprova os valores recolhidos a maior;
d) que deve ser autorizada a compensação dos valores constantes do título
judicial, e
e) que o contribuinte não pode ser impedido de se beneficiar dos incentivos
trazidos pela Lei no 12.546, de 2011.
O recorrente pleiteou o retorno dos autos à instância a quo para análise dos
créditos alegados, a partir da documentação a ser juntada, inclusive levando-se em conta o Tema
994 do STJ, que determinou a exclusão do ICMS do conceito de receita bruta.
Em 01/03/2021, o recorrente apresentou novos documentos (e-fls. 427 a 560) que
comprovariam o recolhimento da contribuição previdenciária sobre pró-labore, que foi
considerado indevido por força da decisão havida no Processo Judicial no 00014719-
69.1998.4.03.6100.
É o relatório.

Voto
Conselheiro João Maurício Vital, Relator.
Fl. 562
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2301-010.784 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10882.723886/2018-76

O recurso é tempestivo e dele conheço. Excepcionalmente, conheço também dos
documentos apresentados após o aviamento do recurso porque o recorrente justificou a
dificuldade de obtê-los oportunamente, já que isso dependeu do desarquivamento de um
processo judicial.
O recorrente informou, em Gfip, créditos a compensar com débitos de
contribuição previdenciária apurados no período de 01/2016 a 12/2016. Em procedimento fiscal
de revisão, ele foi intimado (e-fls. 4 a 7), em 03/10/2018, a comprovar a origem dos créditos a
compensar.
O art. 170 do Código Tributário Nacional – CTN estabelece que a lei pode
autorizar a compensação de créditos tributários com créditos líquidos e certos do sujeito passivo
contra a Fazenda Pública.
O art. 74 da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de 1996, estabelece as condições
para a compensação de créditos mediante a entrega de declaração pelo próprio contribuinte, que
extinguirá o débito compensado sob condição resolutória até ulterior homologação.
Intimado a comprovar a liquidez e certeza de seus créditos, o contribuinte não
apresentou documentos suficientes que permitissem, à Autoridade Fiscal, analisar e homologar
as compensações. Limitou-se, o contribuinte, a dizer que os créditos teriam origem em 1) decisão
judicial transitada em julgado, e 2) recolhimentos de contribuição previdenciária sobre a folha de
pagamentos, enquanto poderia tê-lo feito com base na receita bruta, nos termos da Lei no 12.546,
de 2011.
O contribuinte foi, então, novamente intimado (e-fls. 20 a 23) a apresentar vários
documentos. Na ocasião, ele foi advertido que o não atendimento implicaria a não homologação
das compensações realizadas em Gfip. Entretanto, o interessado não atendeu à segunda
intimação.
Ainda assim, a Autoridade Fiscal promoveu pesquisas nos sistemas internos da
Administração Tributária (e-fls. 28 a 32) com o fito de tentar identificar a origem dos créditos
compensados, mas não encontrou qualquer pagamento indevido que pudesse ser objeto de
compensação.
Diante da ausência de informações e documentos que comprovassem a liquidez e
certeza do crédito pleiteado, as compensações não foram homologadas. É o que consta do
Parecer Seort no 102/2019 (e-fl. 41):
De certo, não se homologa compensação alicerçada em crédito não comprovado,
porquanto a certeza e liquidez do crédito é condição imposta pelo CTN (art. 170) aos
créditos aproveitados pelo sujeito passivo na compensação tributária.
Ora, como relatado no início, foi, o contribuinte, regularmente intimado a detalhar a
origem dos créditos compensados nas GFIP das competências 01/2016 a 13/2016, com
vistas à verificação de sua liquidez e certeza. O contribuinte, contudo, atendeu à
intimação de forma insuficiente, não fornecendo elementos que permitissem analisar a
certeza e liquidez do crédito. Diante desse proceder, impõe-se a não homologação das
compensações realizadas em tais GFIP, já que alicerçadas em créditos de origem não
comprovada.
Fl. 563
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2301-010.784 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10882.723886/2018-76

Em 25/04/2019, o contribuinte apresentou manifestação de inconformidade (e-fls.
120 a 129), à qual anexou documentos que, em tese, comprovariam seu direito creditório.
O colegiado a quo considerou improcedente a manifestação de inconformidade
essencialmente porque não foram comprovadas a liquidez e a certeza dos créditos pleiteados.
No recurso voluntário, o recorrente apelou para o princípio da verdade material a
fim de que fossem admitidos os documentos então apresentados que, em tese, comprovariam a
liquidez e certeza de seus créditos.
1
Da compensação fundada no título judicial
O contribuinte alegou que teria o direito de compensar R$ 1.652.773,55 de
contribuição previdenciária paga, incidente sobre pró labore, nos termos da decisão havida no
Processo no 2000.03.99.0102489-5, que tramitou no Tribunal Regional Federal da 3a Região –
TRF3 e cuja decisão transitou em julgado em 16/10/2015 (e-fl. 103).
Porém, ao contrário do que afirmou o recorrente, a decisão não liquidou o valor a
compensar. Na verdade, o Acórdão do TRF3 (e-fls. 90 a 102), proferido em 25/09/2006,
reconheceu o direito à compensação, mas estabeleceu que ela se desse conforme as seguintes
premissas, dentre outras:
a) somente poderiam ser compensados os valores pagos indevidamente nos cinco
anos anteriores à propositura da ação;
b) que os valores a compensar deveriam ser calculados a partir da documentação
juntada ao processo judicial;
c) que, sobre os valores pagos indevidamente, incidiriam juros e correção
monetária;
d) que a compensação deveria observar o limite de 30% do valor da contribuição
devida a cada mês, nos termos do § 3o do art. 89 da Lei no 8.212, de 1991, com
redação dada pela Lei no 9.129, de 1995.
Claro está, pois, que o título judicial não é líquido; portanto, não procede a
alegação do recorrente de que os valores a compensar seriam aqueles que ele apontou na ação. A
própria decisão judicial não adentrou no cálculo do quantum a compensar, limitando-se a
reconhecer que houve o pagamento das contribuições e que os valores indevidos estariam neles
contidos, mas que demandariam cálculos para mensurá-los:
A certeza e a liquidez dos indébitos derivam dos documentos acostados pelo autor, pois
neles estão presentes os dados relativos aos valores recolhidos e a que título o foram. A
aferição do quantum a ser compensado depende de mera operação aritmética.
Além disso, a decisão judicial remeteu à Autoridade Fiscal a verificação da
exatidão dos cálculos apresentados pelo contribuinte e do cumprimento dos requisitos legais (e-
fl. 98):
No âmbito previdenciário, como visto, a matéria está regulada no artigo 89 da Lei no
8.212/91. Portanto, os contornos da compensação estão delimitados na lei. Como
Fl. 564
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2301-010.784 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10882.723886/2018-76

conseqüência, impróprias e descabidas eventuais restrições infralegais. Aduza-se que ao
contribuinte é reconhecido o direito preenchidas as condições legais, sendo vedado
condicionar-lhe o exercício a qualquer solicitação ao Instituto. Não obstante, a extinção
do crédito tributário somente se efetivará quando houver homologação pela autoridade
fiscal, a teor do artigo 150 do C.T.N., podendo a autarquia exercer plena fiscalização,
que inclui a verificação da exatidão dos cálculos feitos pelo contribuinte e o
cumprimento dos requisitos legais.
O ônus da prova da liquidez do indébito é do contribuinte que o pleiteou, sem o
quê não é possível conceder-lhe o crédito simplesmente porque não terá comprovado que ele,
materialmente, existiu.
Analisando-se somente os documentos dos autos, inclusive a decisão judicial e
guias de recolhimento, que só foram juntadas dez meses após a apresentação do recurso, não se
pode afirmar que o contribuinte pagou contribuição sobre pró labore e, sobretudo, qual teria sido
o valor. O fato de haver indicação da base de cálculo na guias apresentadas não implica que o
total pago de contribuição estaria correto. A única forma de se chegar a essa verdade material
seria analisar os livros contábeis, recibos de pagamento a autônomo, folhas de pagamento e
confrontar tudo isso com cada rubrica dos valores recolhidos. Sem o confronto dessas
informações, o crédito pleiteado permanece ilíquido e, portanto, impossibilitado de ser utilizado
para compensação.
Apenas para ilustrar o quanto carece de liquidez o crédito compensado, a decisão
judicial limitou a compensação ao valores pagos nos cinco anos anteriores à propositura da ação,
o que ocorreu em 22/04/1998 (e-fl. 429); portanto, somente os pagamentos indevidos ocorridos a
partir de 22/04/1993 poderiam ser compensados. Entretanto, na planilha apresentada pelo
contribuinte (e-fls. 464 a 466), o valor do crédito incluiu pagamentos de 1989 a 1994.
Ora, a Autoridade Fiscal, ao proceder à revisão das declarações do contribuinte
com vistas a homologar a compensação informada, solicitou os documentos que lhe permitiriam
aplicar a decisão judicial e analisar a liquidez de seu crédito. Intimou-o a apresentar
comprovantes dos pagamentos de pró labore, folhas de pagamento, planilha com os cálculos das
respectivas contribuições, comprovantes de recolhimento e demonstração da compensação (e-fl.
21):
- Folha de pagamento ou comprovante de pagamento do pro labore objeto da referida
ação judicial;
- Planilha com discriminação mensal da base de cálculo e alíquota utilizados no cálculo
do INSS PRO LABORE;
- Comprovantes de pagamento das GPS referentes ao INSS PRO LABORE;
- Planilha demonstrativa mensal da compensação do crédito, onde constem as
competências e valores utilizados e forma de atualização.
O contribuinte não apresentou nada do que lhe foi solicitado. Na verdade, sequer
respondeu à intimação.
Apenas por ocasião do recurso voluntário, o recorrente informou que os
documentos teriam sido destruídos em um sinistro e juntou Boletim de Ocorrência (e-fl. 164) que
trata de um incidente ocorrido em 04/07/2011, na empresa Interfile Gestão de Documentos e
Fl. 565
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2301-010.784 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10882.723886/2018-76

Processo Ltda, que os guardava. A impossibilidade de fazer a prova de seu direito em face do
sinistro não implica que ele deva ser reconhecido sem prova alguma, cujo ônus, repise-se, recai
sobre o requerente da compensação.
Parece-me que o contribuinte não foi diligente para produzir, a tempo, as provas
de seu direito. A primeira intimação para que ele esclarecesse as compensações ocorreu em
03/10/2018 (e-fl. 11); a segunda, na qual se solicitou a comprovação documental para efeito de
comprovar liquidez e certeza do crédito, em 20/02/2019 (e-fl. 26); a manifestação de
inconformidade foi apresentada em 22/05/2019 (e-fl. 47) e nela juntou somente a decisão judicial
que lhe favorecia. Em nenhum desses momentos, os documentos necessários à análise da
liquidez foram juntados ou se justificou a impossibilidade de fazê-lo. Apenas por ocasião do
recurso voluntário foi suscitada a questão do sinistro, e o desarquivamento do processo judicial
para obtenção dos documentos nele anexados só foi solicitado quatro dias antes da apresentação
do recurso (e-fl. 167).
Ora, o direito não socorre quem dorme. Tendo havido tantas oportunidades de
comprovar a liquidez do crédito, o contribuinte não o fez suficientemente, não forneceu
documentos essenciais para se liquidar o valor e, ainda, apontou um valor de crédito sabidamente
errado. A meu ver, a decisão que não homologou o crédito está correta porque, naquele
momento, não se fez prova de sua liquidez. Aliás, pelos documentos constantes dos autos,
percebo que mesmo hoje não seria possível liquidar o alegado crédito porque faltam documentos
a comprovar os fatos, sobretudo o pagamento de pró labore, o valor das contribuições devidas e a
parte efetivamente paga a maior, a despeito das guias de pagamento juntadas intempestivamente.
2
Dos créditos decorrentes da desoneração da folha de pagamento
Quanto aos créditos decorrentes da aplicação do regime previsto na Lei no 12.546,
de 2011, que tratou da desoneração da folha de pagamento, o recorrente afirmou que possuía as
condições legais para efetuar o recolhimento da contribuição previdenciária sobre a receita bruta
no período de 01/2013 a 06/2015 (e-fls. 113 a 115), mas acabou por recolher sobre a folha de
pagamento, o que teria gerado o crédito pleiteado.
Para comprovar o seu direito, citou o relatório de uma empresa de auditoria
independente que teria apontado que o recorrente poderia ter optado pelo incidência tributária
sobre a receita bruta em relação à receita auferida com alguns de seus produtos. Afirmou que os
cálculos dos valores pagos, em tese, a maior foram feitos pela empresa de auditoria, conforme
planilhas que acostou à manifestação de inconformidade (e-fl. 113 a 115).
Primeiramente, registro que o recorrente não apresentou, em nenhum momento, a
íntegra do relatório de auditoria a que se referiu. Ademais, um relatório elaborado por empresa
de auditoria independente não é suficiente para provar que o contribuinte estaria apto, como
alegou, a recolher a contribuição previdenciária sobre parte de sua receita bruta. Além disso,
considerando que o regime de recolhimento que o recorrente alega ser o correto era o misto, ou
seja, parte da contribuição calculada sobre a receita bruta, parte sobre a folha de pagamentos,
seria necessário a análise dessas folhas e recibos de pagamento a autônomos para se concluir
sobre eventuais recolhimentos indevidos.
Fl. 566
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 2301-010.784 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10882.723886/2018-76

Mas nada juntou. Sequer juntou os registros contábeis, acompanhados da
documentação hábil e idônea pertinente, que poderiam comprovar as bases de cálculo da
contribuição previdenciária incidente sobre a receita bruta e as folhas de pagamento.
Enfim, apenas uma planilha e informações de que estaria endossada por um
relatório de auditoria independente não são hábeis a comprovar o crédito de R$ 8.117.316,70
pleiteado.
Reproduzo excerto do acórdão recorrido, cujos fundamentos acato e acrescento
aos meu próprios (e-fl. 135):
No tocante à substituição pela CPRB, tem-se que não constam nos autos e nem foi
indicado na defesa qual produto ou serviço foi faturado no período de origem do crédito
com o seu respectivo enquadramento à Lei no 12.546/2011.
Verifica-se que a defesa sequer foi fundamentada de forma a indicar qual a natureza do
faturamento (NCM ou CNAE) e por que ele estaria incluído na substituição no período
considerado de origem do crédito. Portanto não consta nos autos nenhum elemento apto
a comprovar que o contribuinte teria direito a recolher a CPRB em substituição às
contribuições previstas nos incisos I e III do art. 22 da Lei no 8.212/1991, conforme
alega.
3
Do retorno dos autos para análise do direito creditório
O recorrente alegou que, diante das informações apresentadas no recurso
voluntário, os autos deveriam retornar à unidade preparadora para nova análise, inclusive
considerando o aumento do crédito pleiteado com a exclusão do ICMS da base de cálculo da
contribuição incidente sobre a receita bruta.
Ora, não há vício algum no despacho decisório proferido pela Autoridade Fiscal e,
portanto, não há razão para que ele seja anulado e outro seja feito, com base em nova análise.
Isso porque a fase atual do processo é a contenciosa e é nesta etapa que a lide deve ser resolvida.
É o que estabelecem os §§ 9o e 10 do art. 74 da Lei no 9.430, de 1996.
O contribuinte apontou R$ 1.652.773,55 de valores a compensar decorrentes da
decisão judicial e R$ 8.117.316,70 de valores a compensar decorrentes da desoneração da folha
de pagamento. Nos termos do art. 29 do Decreto no 70.235, de 6 de março de 1972, a Autoridade
Julgadora é livre para formar sua convicção. No presente caso, entendo, pelas razões já expostas,
que as provas dos autos, inclusive as apresentadas intempestivamente, não comprovam a liquidez
para nenhum dos dois casos e, ainda, não comprova certeza para o alegado crédito resultante da
desoneração da folha. Portanto, o contribuinte deixou de atender o que dispõe o art. 170 do CTN,
que somente autoriza a compensação de créditos sejam líquidos e certos.
Conclusão
Voto por negar provimento ao recurso.
(documento assinado digitalmente)
João Maurício Vital
Fl. 567
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 2301-010.784 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10882.723886/2018-76

Fl. 568
DF CARF MF
Original